Tribunal: TCU
Processo: 025.668/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 484186, firmado com o/a FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR, Siafi/Siconv 484186, função null, que teve como objeto COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA MUTUA PARA A EXECUCAO DAS ACOES INERENTES AO PLANTEQ, NO AMBITO DO PNQ, PARA O EXERCICIO DE 2003, NO ESTADO DE SAO PAULO. (no da TCE no sistema: 297/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3214/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU e arts. 11 e 12 da Resolução TCU 344/2022, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando-se ciência desta decisão ao órgão/entidade e ao espólio e/ou herdeiros do responsável: 1. Processo TC- Processo 025.668/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Prado de Oliveira Ribeiro (XXX.692.008-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria do Emprego e Relaçoes do Trabalho/sp. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.